Tribunal: TJBA
Processo: 8024610-17.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024610-17.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: TIAGO PINHEIRO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO

IMPETRADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EFETIVAS DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA DO SALVADOR. EDITAL
Nº 01/2
019
. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO PREFEITO
E

INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
.
REJEITADAS. MÉRITO. CANDIDATO EXCLUÍDO
DO CERTAME
POR TER SIDO CONSIDERADO INAPTO
EM UMA DAS PROVAS DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.
INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO NO EDITAL ACERCA DA POSIÇÃO CORRETA DA CABEÇA DO CANDIDATO NA PROVA DE EQUILÍBRIO HIDROSTÁTICO. REPROVAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIOS S
UBJETIVOS
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. ANULAÇÃO DO A
TO IMPUGNADO
. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
SEGURANÇA
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº

8024610-17.2019.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
TIAGO PINHEIRO DE CARVALHO
, e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
e o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Município,
REJEITAR
a
s

PRELIMINAR
ES

s
uscitadas pelo e
nte público

e, no mérito, por maioria de votos,
CONCEDER
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
pleiteada
para, confirmando a medida liminar anteriormente concedida, anular o ato impugnado, determinando que as autoridades coatoras procedam à convocação do Impetrante para
realização de um

nov
o Teste de Aptidão Física

e,
em caso de aprovação
, garantam a continuação do Impetrante nas demais etapas do certame, promovendo a sua nomeação
e posse
no cargo
d
e
Agente de Salvamento Aquático,

condicionada à colocação do candidato na lista final de aprovados
, e assim o fazem pelas razões
que integram
o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 13 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE
e
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02